Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Gratuidade De Justiça. Ônus Sucumbencial. Multa Por Recurso Protelatório. Provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante e reformou a sentença para condenar o embargado ao pagamento de 50% do prejuízo sofrido em relação ao valor pago pelo veículo, objeto de fraude conhecida como “golpe OLX.”
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) apurar se há omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial após a reforma da sentença; (iii) definir se os embargos possuem caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que o recurso foi interposto sob o pálio da gratuidade de justiça, quando, na realidade, o benefício foi indeferido na origem e houve recolhimento do preparo recursal, o que configura ato incompatível com o pedido e afasta a concessão da benesse, por preclusão lógica.
5. A reforma parcial da sentença implicou sucumbência recíproca, de modo que as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devem ser rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, respeitada a gratuidade concedida ao embargado no juízo de origem.
6. Os embargos não possuem caráter protelatório, pois buscam suprir omissões relevantes e foram acolhidos, inexistindo abuso do direito de recorrer.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, impedindo seu deferimento por preclusão lógica. 2. Reformada parcialmente a sentença, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 3. Não caracteriza embargos protelatórios a oposição de recurso para suprir omissões efetivas do acórdão, acolhidas pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §3o; 86; 85, §2o; 1.022.